Tribunal: TJES
Processo: 0000349-02.2023.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-02.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANO RAMOS DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação, à luz do princípio do
in dubio pro reo
; e (ii) verificar se a pena-base foi corretamente exasperada com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, considerando a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime restam devidamente comprovadas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram o flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Os relatos prestados pelos policiais militares em juízo foram harmônicos entre si, compatíveis com as demais provas e com o conteúdo da denúncia, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé ou interesse pessoal que comprometa sua credibilidade.

5. A negativa do réu, por sua vez, mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, revelando-se inidônea para infirmar a narrativa acusatória.

6. Para a configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, basta que o agente pratique qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de comércio efetivo de drogas.

7. A exasperação da pena-base mostra-se legítima diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006, por excederem os limites típicos do art. 33 da referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode se basear em depoimentos policiais, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos; 2. A exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 é cabível quando a natureza e a quantidade da droga apreendida indicam maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CPC, art. 85 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 01.02.2024; TJES, AC nº 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24.04.2024; TJES, AC nº 0001731-03.2022.8.08.0021, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000349-02.2023.8.08.0033

APELANTE
:
SILVANO RAMOS DE SOUZA

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
SILVANO RAMOS DE SOUZA

em face da sentença de id 13527206, integrada pela decisão de id 13527216, proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em suas razões recursais (id 13527229), a defesa aduz, em síntese, que
(i)
é devida a absolvição por falta de provas pelo princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pugna pela

(ii)
redução da pena-base ao mínimo legal;

Contrarrazões pelo
parquet

no id 13527230.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13920232, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia que:

“Emerge-se que, após recebimento de denúncia sobre suspeita de tráfico de drogas no bairro Alcebíades, nesta comarca, praticado pelo denunciado Silvano Ramos de Souza, natural de Pinheiros/ES, a equipe de serviço ordinário, equipe do serviço reservado de inteligência e investigadores da PCES montaram vigilância no local para averiguar a veracidade dos fatos conforme denúncia, ocasião em que foi observado a presença de um indivíduo de cor morena, trajando uma camisa verde, o qual fora reconhecido como o acusado, devido diversas ocorrências de seu envolvimento com tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo.

Consta que diante da vigilância montada pelas equipes supracitadas, o denunciado se mobilizava até um terreno baldio próximo, e buscava um objeto e entregava aos indivíduos qual sejam, Admilson Batista da Costa e Pedro Augusto Cerqueira Chaves e no mesmo momento em que recebia objetos de Silvano, os mesmos entregava algo de volta para o denunciado (como forma de pagamento pelo recebido), sendo estes conhecidos como usuários de entorpecentes na localidade.

Desse modo, a equipe da Polícia Civil, percebendo que se tratava de tráfico de drogas, realizou abordagem e busca pessoal no indivíduo ADMILSON BATISTA DA COSTA, momento em que foi encontrado em sua posse, um cigarro de substância análoga a maconha, ocasião em que o mesmo espontaneamente declarou ter comprado o entorpecente de um indivíduo no bairro supracitado, contatando a traficância.

Em ato contínuo, a equipe de investigadores da Polícia Civil, seguiu ate o local onde se encontrava o denunciado Silvano, e após realizar buscas no local indicado que o denunciado buscava os entorpecentes,

foram encontradas SEIS BUCHAS DE MACONHA E 15(QUINZE) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK, momento também fora realizada a abordagem pessoal no indivíduo de nome PEDRO AUGUSTO CERQUEIRA CHAVES MEDINA, que se fazia presente no local, encontrado em sua posse um dichavador com substância análoga a maconha, bem como, se fazia presente no local o indivíduo ADAÍLTON RODRIGUES DA SILVA, no qual, disse ter sido convidado por Pedro para fazer uso de drogas no local.” (id 13527188)

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, a defesa sustenta que a absolvição por falta de provas é devida por inexistirem provas de autoria do delito imputado ao acusado, na medida em que
“(...
) nenhum elemento probatório liga Silvano num contexto de tráfico de drogas”
.

Analisando detidamente o processo, a
materialidade
do delito encontra-se devidamente demonstrada através (i) do Auto de Apreensão; (ii) do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, (iii) do Boletim Unificado nº 51987930; (iv) do Relatório Final de Inquérito, todos colacionados no id 13527159, bem como (v) do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de id 13527201, e das demais provas orais produzidas nos autos.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas constantes dos autos mostram-se suficientes para sustentar a certeza quanto à prática do fato criminoso imputado ao recorrente, especialmente pelas declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais, em juízo, confirmaram os termos da denúncia.

Para demonstrar, transcreve-se, a seguir, o teor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos durante a audiência, conforme registrado na respeitável sentença:

CB/PMES Leandro Novais Azevedo

“(...) que a equipe da polícia civil e o serviço reservado pediu apoio a PM para apurar a denúncia; que ficaram acompanhando a traficância; que observaram um indivíduo saindo do local e realizaram a abordagem deste (Admilson), que estava com um cigarro de maconha; que este disse que comprou com um homem moreno de camisa verde no bairro Alcebíades; que este foi identificado como Silvano; que foi feita a abordagem e próximo ao local foram encontradas 06 (seis) buchas de maconha e 15 (quinze) pedras de crack; que ficaram em uma distância próxima o suficiente para visualizar a traficância; que Silvano saia do local, ia a um terreno baldio e pegava alguma coisa e entregava aos indivíduos e recebia outra em troca; que as drogas foram encontradas no terreno baldio; que viu Silvano fazer esse percurso várias vezes; que Silvano era conhecido da Polícia Militar de Pinheiros, por tráfico de drogas e posse de arma; que apenas Silvano entrava no terreno; que as drogas estava todas embaladas para venda; que o local onde foi realizada a a abordagem de Silvano é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas; que as drogas foram encontradas próximo ao Silvano.”

_____________

CB/PMES VIVALDO JÚNIOR BATISTA LIMA

“(...) que se recorda dos fatos, que na época o monitoramento era feito pelo serviço da inteligência de Pinheiros/ES, Bastos e Gabriel; Que Silvano foi reconhecido por estes, por ser conhecido pelo tráfico de drogas na cidade de Pinheiros; Que realizaram a abordagem de Admilson, com o qual foi localizado um cigarro de maconha e este informou que o conseguiu com um indivíduo moreno de camisa verde no bairro Alcebíades; que a apreensão foi acompanhada pelo advogado do réu, Dr. Arthur; que visualizou Silvano entrando no terreno; que Silvano havia chegado recentemente na cidade de Montanha; que via ele abaixar, pegar alguma coisa e retornar, entregando a pessoa.”

Em contrapartida, o acusado apresenta, em seu interrogatório, versão distinta e que nada revela sobre a situação fática, demonstrando ser destoante com o que fora apurado nos autos. Senão vejamos:

“(...) que estava de “saidinha” e foi em Montanha visitar a filha no bairro Alcebíades para ver seus netos e sua filha; que os Policiais realizaram sua abordagem, junto dos outros e localizaram com eles um cigarro de maconha e um dichavador; que foi preso por causa de seu passado; que estava cumprindo regime semi-aberto em Linhares; que não sabe de quem era a droga encontrada; que não conhecia os outros dois indivíduos; que foi a primeira vez que foi em Montanha; que foi preso antes de chegar na casa de sua filha; que não entregou nada para os indivíduos; que apenas os outros indivíduos foram encontrados com drogas; que o advogado foi acompanhar os outros dois indivíduos; que desconhece o advogado que participou de sua custódia; que não possui namorada em Montanha.”

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime, conforme o entendimento do STJ, que
“(...
)
o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Da mesma forma, inclusive, já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
(grifei)

Ademais, coaduno da conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante, de que
“(...
) verifica-se que o depoimento dos policiais ouvidos em Juízo são harmônicos e coesos, além de coadunar com as suas declarações prestadas na fase policial, no sentido de fizeram campana no local da apreensão e observaram o Silvano estava indo no terro baldio, abaixando, pegando a droga e retornar, entregando a pessoa
”
.

Aliás, para que se desqualifiquem os depoimentos dos policiais, seria necessário demonstrar a existência de interesse pessoal na investigação ou a incompatibilidade de suas declarações com outras provas idôneas — o que não se verifica na hipótese vertente. Ao contrário, os relatos prestados pelos agentes são coerentes entre si e não suscitam qualquer dúvida quanto à sua credibilidade.

Ressalta-se que para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Dessa forma, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de absolvição, devendo ser mantida a condenação, afastando-se quaisquer alegações de insuficiência probatória.

Superada essa questão, pugna o recorrente pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que na 1ª etapa dosimétrica, o Magistrado sentenciante valorou negativamente o vetor das
circunstâncias do crime,
sob o seguinte fundamento:

“Verifico que o grau de culpabilidade ressoa normal para o tipo; acerca dos antecedentes criminais, nada para computar nesta fase; não há registros negativos acerca da conduta social do réu, mas ao contrário; personalidade trata-se de conceito afeto à Psicologia e não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos, normais para o tipo;
circunstâncias do crime, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, considero a natureza das drogas apreendidas de forma elevada em razão da natureza de uma delas que causam um alto grau de dependência e pela sua quantidade 15 pedras de crack pesando aproximadamente 9,5g, valoro negativamente em 1/6
; às consequências do crime normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar;

Portanto, sopesando as circunstâncias judiciais e levando-se em consideração a pena em abstrato, FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.”

Com efeito, a jurisprudência tem admitido a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, especialmente quando comprovada a elevada nocividade da substância entorpecente apreendida, por se tratar de circunstância que extrapola os elementos típicos do art. 33 da referida norma. Nesse sentido, destaco:

(...) Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes.
2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024)
(grifei)

_______________

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
. 4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
(grifei)

Evidencia-se, portanto, a legitimidade da majoração da pena-base, fixada nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, que extrapolam os limites do tipo penal descrito no art. 33 da mesma lei e justificam a exasperação da reprimenda.

Em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários do advogado dativo por sua atuação em segundo grau de jurisdição, o Julgador pode aplicar a regra estabelecida no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, visto que o Código Penal, além de não prever disposições sobre o tema, admite a aplicação por analogia.

Dessa forma, os honorários devem ser fixados de maneira equitativa, levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado, o grau de zelo profissional demonstrado, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo dedicado à atividade.

Assim, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelece-se o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Pedro Antonio de Souza Silva, OAB/ES nº 33.715, que encontra-se de acordo com os precedentes desta Eg. Câmara Criminal.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.